Tribunal: STF
Processo: RE 97577
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEICULOS COM PRODUÇÃO DE
DANO A CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO HÁ DE SER FIXADA A INDENIZAÇÃO
PELO CRITÉRIO DA LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO, MAS POR CRITÉRIO
OUTRO, DA LEI CIVIL, ADEQUADO A PECULIARIDADE DA ESPÉCIE.